Tribunal: TJPA
Processo: 0804420-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804420-18.2023.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: BENEDITO GOMES NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0804420-18.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
(Adv. Rafael Salek Ruiz)

EMBARGADO: BENEDITO GOMES NONATO
(Adv. Edinelson Aviz Alves)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO TAVI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para cobertura de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) e condenação ao pagamento de danos morais. A embargante sustenta omissão quanto ao exame do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, da jurisprudência do STJ sobre taxatividade mitigada do rol da ANS e do entendimento firmado na ADC nº 7265, requerendo saneamento do julgado e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de enfrentamento suficiente das teses jurídicas invocadas pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito do julgamento.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia ao examinar a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento TAVI à luz da natureza do plano de autogestão, do rol da ANS e das circunstâncias clínicas comprovadas nos autos.

5.

O julgado expressamente reconheceu que a taxatividade do rol da ANS admite mitigação em hipóteses excepcionais, quando presentes urgência, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e recomendação médica idônea, circunstâncias verificadas no caso concreto.

6.

A ausência de menção literal e individualizada a todos os argumentos da parte não configura omissão, pois o órgão julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta, de modo motivado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

A referência à ADC nº 7265 não revela vício integrativo, porque a decisão embargada não se baseou apenas em prescrição unilateral, mas no conjunto probatório composto por laudo técnico, gravidade do quadro, urgência terapêutica e ausência de substituto adequado.

8.

O prequestionamento prescinde do acolhimento dos aclaratórios, diante do disposto nos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, que consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte nas hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem responder individualmente todos os argumentos da parte.

3.

O prequestionamento pode ocorrer na forma ficta prevista nos arts. 1.025 e 941, § 3º, do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 941, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 23.06.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804420-18.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
(Adv. Rafael Salek Ruiz)

EMBARGADO: BENEDITO GOMES NONATO
(Adv. Edinelson Aviz Alves)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
, em face do acórdão (PJe ID nº 33381208) proferido nos autos da Apelação Cível em epígrafe, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar na 1ª sessão extraordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Virtual – de 21/01/2026, conheceu e negou provimento aos apelos, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO URGENTE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP (Capesaúde), contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por BENEDITO GOMES NONATO, julgou procedentes os pedidos, confirmando tutela de urgência para realização de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde em regime de autogestão pode recusar cobertura do procedimento TAVI com base no não preenchimento dos requisitos formais da DUT nº 143 e na taxatividade do rol da ANS; e (ii) determinar se a negativa inicial de cobertura configura ilícito contratual gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza de autogestão do plano não afasta o dever de observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, notadamente quando em jogo o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário.

4. Embora o rol da ANS seja taxativo em regra, a jurisprudência do STJ e a redação do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 admitem sua mitigação quando presentes requisitos objetivos, como urgência, inexistência de tratamento substitutivo eficaz e recomendação médica idônea.

5. A recusa da operadora fundamentou-se exclusivamente em formalidade etária (idade inferior a 75 anos) e ausência de avaliação por equipe multidisciplinar, desconsiderando laudo técnico que evidenciava gravidade do quadro e urgência do procedimento.

6. A interpretação literal e restritiva das diretrizes da ANS, em detrimento da prova clínica robusta, afronta os deveres anexos do contrato e configura conduta abusiva, vedada mesmo nos planos de autogestão.

7. A negativa de cobertura, em contexto de risco iminente de morte, violou o direito à saúde e à dignidade do autor, gerando angústia e sofrimento que extrapolam o mero inadimplemento contratual, sendo cabível a indenização por danos morais.

8. O valor fixado (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e ao contexto do caso, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde de autogestão não pode recusar cobertura de procedimento urgente com base exclusiva em formalidades da DUT quando presentes urgência, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e recomendação médica.

2. A taxatividade do rol da ANS admite mitigação em situações excepcionais, à luz do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98.

3. A recusa injustificada de cobertura em contexto de risco à vida configura ilícito contratual e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 196; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 23.06.2022; STJ, REsp 1.978.386/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.454.756/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 03.06.2024; TJPA, ApCív nº 0864468-11.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Guimarães, j. 16.04.2024”.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento adequado das teses fundadas no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/98, nos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol da ANS e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 7265.

Aduz que a cobertura de procedimento não previsto ou não enquadrado estritamente nas diretrizes regulatórias dependeria da comprovação cumulativa de requisitos técnicos específicos, não bastando a mera prescrição médica. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com saneamento das alegadas omissões e prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados
pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e suficiente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, devolvida à apreciação desta Corte, delimitando expressamente que a questão central consistia em verificar a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento TAVI, à luz da natureza jurídica do plano de saúde de autogestão, do rol de procedimentos da ANS e das circunstâncias clínicas concretamente demonstradas nos autos.

A partir dessa moldura, concluiu-se que, embora o rol possua caráter taxativo em regra, admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente quando presentes urgência, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e recomendação médica idônea, circunstâncias reconhecidas no caso concreto.

Também restou expressamente consignado no julgado que a negativa da operadora fundou-se, de modo exclusivo, em exigências formais constantes da DUT nº 143, especialmente requisito etário e avaliação multidisciplinar específica, sem a devida ponderação da gravidade do quadro clínico, do risco iminente à vida do beneficiário e da necessidade de tratamento tempestivo.

Tal fundamentação evidencia que os dispositivos legais e precedentes invocados pela recorrente foram considerados, ainda que interpretados em sentido diverso do pretendido.

Com efeito, a mera ausência de menção literal e individualizada a cada argumento deduzido pela parte não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos expendidos no recurso, bastando que enfrente, de maneira motivada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

No tocante à invocação da ADC nº 7265, igualmente não se constata vício integrativo. Isso porque o acórdão não se apoiou exclusivamente em prescrição unilateral do médico assistente, mas no conjunto probatório constante dos autos, compreendendo laudo técnico, quadro clínico grave, urgência terapêutica e ausência de solução substitutiva adequada, elementos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Dessa forma, repito, as insurgências deduzidas nos embargos traduzem
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para ensejar a integração ou modificação do acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração
para prequestionamento da matéria
.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 27/05/2026